Tribunal: TJDFT
Processo: 0723394-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 155, §4o, IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS NO PROCESSO. FURTO PRIVILEGIADO. ARTIGO 155, § 2o, DO CP. SÚMULA 511 DO STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. FRAÇÃO DE 1/3. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ARTIGO 89 DA LEI 8.099/95). PENA DEFINITIVA SUPERIOR A UM ANO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e estão aliados a outros elementos de convicção.
2. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha, incabível a alegação de insuficiência probatória.
3. Dispõe o artigo 155, §2o, do Código penal que “Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”. Ainda, segundo a súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.
4. Sendo primário o apelante; de pequeno valor a coisa furtada (avaliada em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e objetiva a qualificadora (concurso de pessoas), o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal é medida de rigor.
5. A despeito de a qualificadora de ordem objetiva do concurso de agentes não impedir o privilégio do furto, tal fato torna a conduta do réu mais reprovável, de modo que a redução apropriada em tais casos é a de 1/3 (um terço).
6. Descabe o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo pelo membro do Ministério Público, consoante artigo 89 da Lei 9099/1995, quando a pena fixada for superior a um ano de reclusão.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.